Tribunal: STF
Processo: RE 972239
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE EXCLUSÃO DO CORPO DA POLÍCIA MILITAR, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.